Tribunal: TJDFT
Processo: 0739938-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0739938-57.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SP HOSPITALAR LTDA - EPP AGRAVADO: AUDITOR DE SECRETARIA DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos e etc. O mandado de segurança originário (0709508-68.2021.8.07.0018) de onde é tirado o presente agravo de instrumento foi impetrado em 02/12/2021 (ID 110268944 da origem). A r. decisão agravada foi proferida em 06/12/2021 (ID 110516157 da origem). O presente agravo de instrumento foi interposto em 11/12/2021. A antecipação da tutela recursal foi indeferida em 17/12/2021 (ID 31617809). Em 07/03/2022, o agravante menciona fato novo consistente na publicação da Lei Complementar no 190, de 04 de janeiro de 2022 e do Convênio ICMS no 236/21 do dia 06/01/2022. Inclusive, em consulta ao processo original, constato que o agravante-impetrante emendou sua petição inicial noticiando esse mesmo fato novo (ID 117517885 da origem). A fim de evitar o julgamento surpresa e em atenção ao disposto no art. 10, c/c art. 932, parágrafo único, ambos do CPC, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o DISTRITO FEDERAL (Fazenda Pública) se manifeste acerca do mencionado fato novo. Publique-se. Intime-se. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 31 de março de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator